Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida alegada em contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105